Tribunal: TJMT
Processo: 1007471-71.2017.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007471-71.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOURDES LUCIA DA SILVA AMORIM - CPF: 156.763.231-91 (APELADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO), ENEDINA ARAUJO AMORIM - CPF: 103.824.021-20 (APELANTE), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), ANTONIO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 036.079.332-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – IMISSÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA DA IMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA – LIMINAR POSSESSÓRIA EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA – NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS – DECISÕES CONFLITANTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- O art. 55, §3º, é claro ao estabelecer que
“Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

2- Deve retornar ao primeiro grau a demanda de imissão que tem julgamento condicionado à decisão nos autos de ação anulatória, que tem decisão possessória favorável à aqui requerida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021